Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1013627-13.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIIL S. A.
RECORRIDO: AURIMAR FELTRIM CAMPOS – ME E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Banco do Brasil S. A. (ID-33302479) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal C/C ART. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28954045):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICAL REPROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES – ABUSIVIDADE DO VOTO DO CREDOR QUIROGRAFÁRIO – APLICAÇÃO DO INSTITUTO “CRAM DOWN” – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recuperação judicial, com base no art. 47 da Lei 11.101/05, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
De acordo com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, “visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se aquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores" (REsp n. 1.337.989/SP).
O instituto “cram down” é o mecanismo que permite ao Julgador homologar o plano de recuperação judicial que não obteve a aprovação da assembleia geral de credores, ainda que não estejam preenchidos todos os requisitos do artigo 58, §1.o, da Lei 11.101/05.
O Banco Agravante é credor quirografário da Agravada e seu crédito (R$ 550.000,00) representa mais de 50% do passivo desta Classe de credores. Em que pese o plano da Recuperanda tenha sido reprovado pela Assembleia Geral, o caso concreto enseja a aplicação do instituto cram down ante a evidente abusividade do voto da Instituição Financeira, e a possibilidade de ascensão da empresa mediante a execução do PRJ.” (RAC n. 1013627-13.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
Sustenta tratar-se de Recurso Especial em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 1013627-13.2019.8.11.0000, interposto por este recorrente, Agravo que por sua vez fora manejado em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação principal de Recuperação Judicial n° 0001996-56.2014.8.11.0003, que homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela empresa recuperanda e ora recorrida, AURIMAR FELTRIM CAMPOS ME.
A parte Recorrente indica a atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 58 da Lei n. 11.101/2005, ao homologar o deságio de 50% de seu crédito, não se mostrando como proposta viável à negociação, inclusive por ter divergência do credor quanto à apresentação da proposta levada a homologação judicial.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e preparado conforme certidões constantes dos ID’s-33349971 e 33367476.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“
Cinge a controvérsia sobre o acerto, ou desacerto, do Julgador singular quanto à aplicação do instituto “cram down” e, de conseguinte, a homologação do plano de recuperação judicial que foi reprovado na assembleia geral de credores. (...)
No caso concreto, colhe-se da Ata da Assembleia Geral realizada em 06/02/2019 que o plano apresentado pela Agravada obteve aprovação de 100% da classe trabalhista.
Da leitura do PRJ anexado no ID. 15104492, observa-se Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 19/12/2019 17:02:06 Num. 25848499 - Pág. 2 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBGHVKYFNN o Banco Agravante é credor quirografário e seu crédito (R$ 550.000,00) representa mais de 50% do passivo desta Classe de credores.
A instituição Bancária manifestou-se contra a aprovação do PRJ, ante a discordância sobre o deságio de 50% aplicado aos créditos da classe que pertence. Exigiu, por meio de seu voto, o pagamento integral da dívida, acrescida dos consectários legais (...)
É certo que o conclave contou com a participação de apenas duas classes (trabalhista e quirografários) e a aprovação do plano pela classe trabalhista foi unânime. Logo, preenchido está o requisito descrito no inciso II da norma de regência.
De outro lado, contudo, considerando que o valor total dos créditos presentes na assembleia foi de R$ 605.353,57 (seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e que os votos de aprovação representou tão somente R$ 55.353,57 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, menos que a metade dos créditos presentes, é ausente o requisito elencado no inciso I do dispositivo alhures.
Nesse ponto, portanto, já se depreende a impossibilidade de acumular, in casu, os requisitos descritos no §1.o do art. 58 da Lei 11.101/05.
Não se pode desprezar, todavia, em que pese os critérios estatuídos no art. 58, §1.o da Lei 11.101/2005, o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria no sentido de aplicar o princípio da preservação da empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos empregos dos trabalhadores, a teor do texto da norma de regência. (...)
Necessário esclarecer que o instituto “cram down”, é o mecanismo que permite ao Julgador homologar um plano que não teve a aprovação da assembleia, ainda que não estejam preenchidos todos os requisitos do artigo 58, §1.o, da lei de recuperação judicial.
Nessa conjuntura, tem-se a proposta ofertada pelo Banco Agravante, nesse momento de dificuldade financeira em que se encontra a Agravada, configura, seguramente, a abusividade de seu voto pois, além de desprezar a saúde financeira da pessoa jurídica para o adimplemento do valor integral da dívida bancária acrescida dos encargos legais e demais exigências formuladas, não contribuiu para o soerguimento empresarial e conduz a Agravada para a situação irreversível de insolvência.
Com efeito, contemplando o princípio da preservação e proteção da empresa e, ainda, considerando que todos os credores presentes na assembleia geral aprovaram o plano de recuperação judicial, exceto o Banco Agravante, não pairam dúvidas a esta Relatora que a crise da empresa Agravada é passageira e há possibilidade de ascensão mediante a execução do PRJ.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III